Tribunal: STF
Processo: HC 245257
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000049-89.2024.7.00.0000/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). 



    O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo defensivo, para conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. 



    Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade, rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. MINISTRA-REVISORA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR EX-OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    O acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, seja mantendo, aumentando ou diminuindo o quantum da pena imposta na Sentença. Rejeitada a preliminar de prescrição arguida ex-oficio pela Ministra Revisora. Decisão majoritária. 



    A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade para a instauração da ação. O licenciamento do acusado da Força não macula o processo penal já iniciado. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    Embargos rejeitados. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, a impetrante alega, suma: (a) O argumento de que houve a interrupção da prescrição por intermédio do Acórdão, prolatado em 19/12/2023, não merece prosperar, porque a aplicação da regra da ‘especialidade’ nesse sentido afasta devastadores prejuízos ao jovem Jean de Souza Couto Junior; e (b) Com o licenciamento das fileiras do Exército brasileiro, o até então Soldado deixou de ser Militar da ativa e retornou à sua condição de ‘cidadão civil’. Forçoso é que se reconheça, porque assim diz a legislação, que sem o 'status' de Militar não há ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ quando se acusa em Deserção. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e, se não prescrito, que seja reconhecido a falta de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ do processo. 



    É o relatório. Decido. 



    No tocante ao pedido de prescrição da pretensão punitiva, assentou o Superior Tribunal Militar: 



    [...] conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos julgadores da Suprema Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do “Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta”. 



    Assim restou redigido o citado enunciado: 



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Plenário. Julgado em 24.4.2020). 



    A interpretação atualmente aplicada coaduna-se com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada. 



    [...]



    Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada no Supremo Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica à do Código Penal Militar, o que ganhou força com a mudança na redação do art. 125, § 5, inciso II, implementada pela Lei nº 14.688/2023. 



    Esse entendimento não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado em orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176473, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja tese ficou definida no sentido de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (DJe de 10/9/2020). 



    Justamente por isso, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/5/2021). Até porque “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC 115.035, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/7/2013). No mesmo sentido: HC 207.473, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021 e HC 216.790, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/9/2022. 



    A respeito da alegada ausência de “prosseguibilidade/procedibilidade”, decidiu a Corte Castrense: 



    Depois de instaurada a ação penal, a condição de militar deixa de ser exigida para o prosseguimento do processo. Não existe dispositivo legal que obrigue o acusado a permanecer nas Forças Armadas, assim é possível a sua exclusão [...]. Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula desta Corte reforça o mesmo entendimento. Porquanto, exige a condição de militar somente para a propositura da ação penal, não sendo exigível tal status para a continuação do processo. Nesse sentido, transcrevo o teor do enunciado, in verbis: 



    [...] 



    Logo, assegura-se que a condição de militar para os crimes de deserção não é uma circunstância de prosseguibilidade, mas de procedibilidade. Eventual perda desse status no curso do processo penal, por licenciamento ou por nova deserção, não impede o prosseguimento da ação penal regularmente instaurada. 



    Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 



    Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 



    Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018; e HC 227093 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023. 



    Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 



    Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 



    Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente